Tribunal: TJMT
Processo: 1023986-80.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023986-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (AGRAVANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA A REFORMA D
A

DECISÃO
.
DESCABIMENTO
.

AGRAVANTE NÃO PREENCHE
TODOS
OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
.

COMETIMENTO DE CRIMES NO REGIME SEMIABERTO.
DECISÃO
MANTIDA
.

AGRAVO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça
já
pacific
ou
o entendimento
, segundo o qual
para
o

reeducando
ter
direito ao livramento condicional
,
“Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último
s
12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Otávio Augusto Felício de Oliveira
,
contra
decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos do
Processo
E
xecutivo
de
P
ena n.
000746-47.2018.8.11.0035
,
indeferi
ndo
o seu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que não preenche o requisito subjetivo
para tanto
.

O agravante, nas razões
que estão
no
ID
1
85095699,
postula a reforma d
a
aludida
decisão, por entender que

preenche todos os requisitos legais
para fazer jus ao
benefício de livramento condicional
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID
185100151
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
magistrado
manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão
que está

no
ID
185100153
, determinando a remessa
deste

recurso a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID

18
6246187
, opin
a
pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
pleiteia a reforma da decisão
que
lhe
indeferiu
o benefício de livramento condicional
,
vazada nos seguintes termos
:

[...]

I
-

Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como pessoa condenada
OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA
, qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime
semiaberto
.

A
inteligência artificial
do SEEU por meio do incidente de
ofício
indica o requisito para concessão do livramento condicional em 12/setembro/2.023, razão pela qual os autos vieram conclusos.

II-

É o caso de indeferimento do Livramento Condicional.

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo está a indeferir dada a ausência de
requisito subjetivo
.

Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

Assim,
“Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem

sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.”
(STJ -
AgRg
no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022).

Ainda sobre o tema, recentemente o STJ fixou a seguinte tese:
"a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal"
(Tema 1161).

Calha ainda à transcrição:

I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (
AgRg
no REsp n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
de 22/2/2016, grifei). II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes. III - A existência de
fatos concretos
ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de 10 (dez) faltas graves - 3 (três) delas por fuga -, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT
) ,
QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
17/03/2022)

Ensina o STJ sobre o instituto em comento:

Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza
objetiva
(lapso temporal) e
subjetiva
(em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal.
A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução.

Com efeito, nos casos em que o cumprimento de pena por crimes que incluem delito praticado com violência ou grave ameaça (roubo),
bem como a presença de faltas de natureza grave relativamente recentes
, independentemente da simples observação da data fixada de reabilitação, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar igualmente que: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir" .
Dessa forma, o histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. STJ – Informativo 735 - HC 734.064-SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022,
DJe
09/ 05/2022
.

Destarte, necessária se faz uma minuciosa análise dos autos, uma vez que, em tese, o livramento condicional seria a última fase do cumprimento de pena.

Sobre o tema, colhe-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO R E G I M E N T A L N Ã O P R O V I D
O .
1. Não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, como ocorrido na espécie. 2. De acordo com o entendimento assente na Quinta e Sexta Turmas, o Magistrado não é mero órgão
chancelador
de atestados de classificação de conduta emitidos pela direção prisional e as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, porque reveladores de comportamento insatisfatório durante a execução. 3.
Não há ilegalidade no indeferimento da passagem direta do reeducando do regime fechado ao último estágio da execução, haja vista o histórico prisional maculado por faltas graves, a última praticada há menos de dois anos, não tão longínqua a ponto de atrair o direito ao esquecimento para fins do direito previsto no art. 83 do CP
. 4. Agravo regimental não provido
. (
AgRg
no HC n. 767.729/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
FALTA GRAVE

NÃO ANTIGA
. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO.
N Ã O V I N C U L A Ç Ã O. 1-
[...] No
caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado.
De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando d
escaso e ousadia.
5. Desse modo, a depender das circunstâncias e da gravidade,
uma única falta pode igualmente desmerecer o livramento condicional
, como na espécie, porque na execução penal impera o princípio do in dubio
pro

societate
, de modo que, na dúvida, deve-se decidir a favor da sociedade. 6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 704.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19/11/2021.) 2- No caso, o executado, logo que se viu mais livre, ao ser promovido ao regime intermediário no dia 9/3/2018, praticou a falta de abandono do cárcere durante saída temporária no dia dos pais, em 16/8/2018, sendo recapturado na data de 20/11/2018, 3 meses depois, ou seja, não voltou
por vontade própria
. 3-
O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos.
[...] RHC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017,
DJe
10/2/2017)
4- No caso, o exame criminológico favorável à concessão do regime semiaberto não vincula a decisão de progressão de regime, quanto menos a decisão de livramento condicional, já que este é um benefício mais amplo.
5- Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 788.010/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022.)

Portanto, o livramento condicional vai
INDEFERIDO
.

AGUARDE-SE
o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

Às providências.
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.
[...]
.
Destaques no original

Como é sabido
,
o livramento condicional é um benefício concedido ao reeducando que poderá cumprir a sua pena em liberdade até a extinção da pena, desde que preencha as condições previstas nos
arts
. 83 a 90 do Código Penal e nos
arts
. 131 a 146 da Lei das Execuções Penais.

E a
concessão do benefício será deferida desde que o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, preencha
os
requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação
, sendo
necessário
o
cumprimento de mais da metade da pena

se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal; e, de um terço da pena se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos)
. Também é
imprescindível

que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave, bom desempenho no trabalho e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

Ademais,
d
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça
,
as
normas contidas nas
alíneas
a
e
b
do inciso III do art. 83 do Código Penal consistem em requisitos cumulativos entre si. Desse modo, para outorga de livramento condicional, além de o penitente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (alínea
b
), também é necessário apresentar bom comportamento durante a totalidade da pena em execução (alínea
a
).

A propósito, o

Superior
Tribunal
de Justiça
, enfrentando o tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES - CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A verificação de mau comportamento carcerário ante a prática de faltas graves durante a execução da pena pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, obstando a concessão do benefício. Precedentes. (HC n.º 468.851/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
4/12/2018.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e outra consistente em crime. 5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se ressocializar, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente.
6. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena
(
AgRg
no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
12
.
2021,
DJe
13
.
12
.
2021)
Destacamos

A
lém disso
, n
uma interpretação a contrário sensu, embora a falta grave não interrompa o lapso temporal objetivo para concessão do livramento condicional, consoante
se infere da
Súmula 441, Superior Tribunal de Justiça, a existência das transgressões disciplinares, ainda que datadas de mais de 12 meses, desde que não sejam excessivamente antigas, podem denotar mau comportamento carcerário impeditivo do livramento condicional, levando-se em consideração o histórico de indisciplina e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.

D
eve ser destacado
,
outrossim,
que
o
s
condenado
s
por crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima,
estão

s
ubordinados
,
ainda
,
à constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltarão a delinquir.

N
a

espécie
,

conforme se infere da documentação juntada
nestes autos
o
agravante

tem

três
condenações
:

uma
por
roubo majorado
,
outra
por organização criminosa
e
mais

uma por tráfico de drogas
,
cumprindo, pois,
uma

pena de 1
4
anos
e 11
meses
,
inferindo-se,
também
, que

ele

comete
u
o primeiro crime em 20
16
e,
após progredir de regime,
praticou novo
crime
em 2019
, fato, esse, que se repetiu no
mesmo
ano de 20
19
.

Diante disso,
embora
o agravante
alegue que “
já resgatou lapso temporal de cumprimento de pena suficiente à obtenção do livramento condicional, além de possuir bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, a época, de quando se encontrava no regime fechado
”
,
e
, que
“
e teria direito ao LIVRAMENTO CONDICIONAL na data de 12 de setembro de 2023
”
,
constata-se que ele
não cumpr
iu
o requisito subjetivo
, pois, não teve bom comportamento
durante a execução das penas!

E
m relação ao assunto
discutido nestes autos
, o
Ministério Público
assim se manifesta
:

[...]

Embora conste do cálculo de pena que ele faz jus ao livramento condicional, tenho que não se pode esquecer que ele descumpriu as condições impostas quando agraciado com o regime mais brando, haja vista que teve regredido o regime de pena em razão do cometimento de novos delitos graves, por diversas vezes, perdendo, sobremaneira, o mérito subjetivo para ser agraciado com tal benefício, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE PRESENTEAR O AGRAVANTE COM A MAIOR E ÚLTIMA BENESSE DO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO!

Como o livramento condicional tem por objetivo o retorno do preso à vida em comunidade, não resta dúvida de que o Agravante, nessa situação, deva entender a necessidade da responsabilidade e autodisciplina para
ser mantido em regime semiaberto domiciliar até novo lapso temporal para progressão de regime ao subsequente, ou seja, ao aberto, previsto para o mês de 31/5/2024
, não bastando, apenas, o cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional.

[...]

Desta
ques no original

Desse modo
,
ainda que
o
agravante

não tenha cometido
falta grave nos últimos 12 meses,
fica evidente que
ele
não teve bom comportamento ao cumprir
pena no regime semiaberto, demonstrando
, portanto,
falta de responsabilidade
/seriedade
e inaptidão, ao menos
neste momento
, para ser beneficiado com o livramento condicional.

Com efeito, em casos
que tais, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
.

2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
).

4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.

5- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08
.
02
.
2022,
DJe
15
.
02
.
2022)
.

Destacamo
s

Dessa maneira,
f
ica evidente que a falta grave praticada pelo
agravante
durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
De mais a mais
,
n
ão se aplica
o
limite temporal
para a
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena
, sendo certo que a falta grave aliada ao delito mais recente, de 20
19
, cria um histórico desfavorável ao agravante
.
Daí por que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Otávio Augusto Felício de Oliveira
,
mantendo
inalterada
a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024